Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. SERVIÇO NÃO EXECUTADO. CANCELAMENTO. COBRANÇA DA MULTA POR FIDELIZAÇÃO. DESCABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que declarou a inexistência de dívida em nome da autora, no valor total de R$1.574.75, já incluída a multa de fidelização de R$759,00, condenando-a, ainda, a pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral.
2. Sobressai dos autos que a autora solicitou a portabilidade de duas linhas telefônicas comerciais, no dia 04/05/2019, consoante Termo de Adesão e Contratação de Serviços (ID 17742098 - p. 2), aguardando, por três dias, a efetivação do serviço. Contudo, a portabilidade somente se concretizou mais de um mês depois, lapso temporal no qual a recorrente deixou de receber ligações de clientes, por ser corretora de imóveis, arcando ainda com os custos dos anúncios em site de imóveis, sem retorno algum, e ainda com a com a cobrança das faturas do plano pós-pago, mesmo com as linhas desativadas, por conta da falha no processo de portabilidade (ID 17742379).
3. Evidente, assim, a falha na prestação dos serviços, que não restou afastada, mesmo após o juízo de primeiro grau oportunizar à recorrente a demonstração de que havia realizado a portabilidade, com as linhas pós-pagas já ativas (ID 17742379), ônus do qual não se desincumbiu a recorrente (art. 373, II, do CPC). Cabe destacar que o documento juntado pela recorrente, ID 17742382, refere-se apenas ao uso posterior e regular do plano pré-pago.
4. A falha na prestação do serviço, a propósito, compeliu a autora a cancelar o plano pós-pago e aderir ao pré-pago, que resultou em indevida exigência da multa por quebra de fidelidade. Todavia, tal multa, por ter natureza jurídica de cláusula penal, não pode ser imputada à autora, sendo vedada sua cobrança, pois, à hipótese, aplica-se o art. 58, § 2o, da Resolução ANATEL n. 632/2014. Desse modo, mostra-se abusiva sua exigência, tendo em vista que a recorrente deu causa ao cancelamento do plano inicial pós-pago, por gerar faturas sem a devida contraprestação dos serviços, impondo ônus injustificável ao consumidor.
5. Quanto ao dano moral, resta configurado o dever de indenizar, na medida em que o serviço defeituoso prestado pela recorrente impediu a recorrida de utilizar as linhas comerciais, por impossibilidade de realizar e receber chamadas, fundamentais para o regular exercício da sua profissão - corretora de imóveis. Cabe destacar que a recorrida também teve de ir à loja da recorrente para tentar resolver o problema, quando poderia estar atendendo eventuais clientes em negociar imóveis (teoria do desvio produtivo). A situação não se enquadra, portanto, como mero aborrecimento do dia a dia, ao contrário, tem aptidão bastante para configurar violação aos direitos da personalidade.
6. O quantum arbitrado guarda observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, e teve por escopo tornar efetiva e justa a reparação, sem implicar, portanto, enriquecimento sem causa da recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. .
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.